Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702973-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNO JOAQUIM SILVINO TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOABE RODRIGUES DE SOUSA, JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDNO JOAQUIM SILVINO TEIXEIRA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 180111314, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714488-60.2022.8.07.0006, movido por JOABE RODRIGUES DE SOUSA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação formulada pelo requerido e converteu a penhora em pagamento, nos seguintes termos: Ocorreu a penhora parcial em conta bancária da parte devedora, no valor de R$ 1.033,80, conforme minuta ao Id 178920619. A quantia foi transferida para conta a disposição deste Juízo. A parte devedora compareceu antes de ser intimada e apresentou impugnação ao Id 178920619. Em síntese, afirma que o valor bloqueado refere-se a verba salarial, apresentando contracheque ao Id 178783106 e extrato bancário ao Id 178783107. Conforme extrato bancário apresentado, o saldo da conta em 31/10/2023 era de R$ 2,99. A verba salarial foi creditada em 01/11/2023, no valor de R$ 5.455,87. Em 07/11/2023, o saldo da conta era de R$ 3,58, sendo que em 08/11/2023 foi creditado o valor de R$ 7.659,00, referente a empréstimo bancário. Considerando que não houve outras entradas de valores na conta até a data do bloqueio judicial, em 17/11/2023, verifica-se que a penhora recaiu sobre o valor do empréstimo, e não da verba salarial. Portanto, rejeito a impugnação e converto a penhora em pagamento parcial. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que o valor bloqueado, na importância de R$ 1.033,80 (mil e trinta e três reais e oitenta centavos), decorre de adiantamento salarial. Registra que tem passado por dificuldade financeira e que a constrição afetou sobremaneira o custeio das despesas essenciais da família (formada por 3 filhas e a companheira). Sustenta, assim, que a verba constrita é impenhorável, em atenção à regra prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a transferência aos agravados ou de lhe restituir do valor bloqueado, caso o repasse já tenha sido realizado; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a reconhecer a impenhorabilidade e a lhe restituir a quantia. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado, com base no art. 833, inciso IV, do CPC, e no princípio da dignidade da pessoa humana, e à consequente restituição. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). Ocorre que, em uma consulta superficial aos autos de origem, típica do juízo de cognição sumária, verifiquei que há indícios de que a constrição recaiu sobre crédito decorrente de empréstimo contraído pelo agravante. Isso porque o montante recebido a título de salário no dia 1o/11/2023, somado ao saldo então existente na conta corrente, parece ter sido totalmente gasto antes do depósito do crédito referente ao mútuo, ocorrido no dia 8/11/2023, e da penhora, efetuada em 20/11/2023 (IDs origem 178783106 e 178783107). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator